Tribunal: TJMT
Processo: 0009441-57.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0009441-57.2013.8.11.0037
Vistos etc.
Carlos Roberto Orsato formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face da empresa Itaú Administradora de Consórcios S.A.
Como prova da vulnerabilidade financeira, alegou que esteve trabalhando na informalidade desde outubro/2019 e que, em 03/02/2021, foi admitido com registro oficial na Carteira de Trabalho, com salário mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Prosseguiu no arrazoado dizendo que mora de aluguel com custo mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e que possui 03 (três) filhas, conforme prova documental apresentada.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Como é cediço, o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Portanto, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar as custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
O ministro Villas Bôas Cueva citou decisão sob relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze no AgRg no AREsp 772.756, em que a Terceira Turma do STJ decidiu que o deferimento da Justiça gratuita não se presume.
O Ministro Cueva lembrou, ainda, a orientação jurisprudencial que define que "as guias de recolhimento e os respectivos comprovantes de pagamento do preparo são essenciais para a regularidade recursal, devendo ser comprovado o correto recolhimento no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção".
Em julgamento semelhante, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (AgRg no AREsp 729.768), a Quinta Turma da Corte Superior estendeu que não se presume o direito à gratuidade de Justiça, mesmo nas causas patrocinadas pelos núcleos de prática jurídica.
No caso dos autos, o Apelante afirma que, em 07/03/2013, adquiriu Carta de Crédito Imobiliária contemplada no valor de R$ 277.729,87 (duzentos e setenta e sete mil setecentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), e que a Instituição Financeira Apelada estaria criando óbices para a liberação do valor, o que torna questionável a propalada vulnerabilidade financeira.
Relativamente à renda, disse que passou a perceber R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a partir de fevereiro do ano corrente; todavia, juntou comprovante de aluguel ao custo mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que, na operação matemática, lhe restaria apenas importância de R$ 700,00 (setecentos reais) para transporte, alimentação, lazer, vestuário etc.
Sem embargo à documentação apresentada pelo Apelante, a tese de que a sua renda se limita apenas ao valor contratado na Carteira de Trabalho não está corroborada por outras provas, em especial pela cópia da declaração do imposto de renda, já que é possível perceber outras fontes por meio da informalidade, colocando em xeque a alegada pobreza.
De mais a mais, quanto às 03 (três) filhas do Apelante, apenas uma é menor e conta, atualmente, com 11 (onze) anos de idade. As demais são maiores e capazes.
Quanto aos gastos da prole, o Apelante manteve-se no campo das meras alegações, sendo vedado ao julgador presumir as despesas para fins de declaração da incapacidade financeira de pagar o preparo.
Dito isso, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, à luz do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora